Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INETERESSE PROCESSUAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGES. DIREITO À SAÚDE. LECO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RESERVA FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA.

1. Carece de interesse processual o pedido de concessão da gratuidade de justiça quando o benefício já foi concedido na 1a instância e não foi revogado.

2. O art. 14 da Lei no 7.347/1985 permite a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na ação civil pública em caráter excepcional, quando gerar dano irreparável.

3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

3.1. A responsabilidade contratual assumida pelo litisconsorte é suficiente para atrair a legitimidade passiva e a solidariedade no cumprimento da obrigação principal.

4. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-lo (CF, art. 196).

5. 5. É cabível a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para obrigar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES e o DF a retomarem a realização do procedimento de Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque (LECO) na rede pública de saúde.

6. Inexiste ofensa a separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas garante a continuidade do procedimento ambulatorial que já era realizado na rede pública de saúde, sem criar nova obrigação para a Administração Pública.

7. Além dos princípios administrativos citados nas razões recursais (legalidade, isonomia e imparcialidade), a Administração Pública também é regida pela eficiência e pelo interesse público, razão pela qual o abandono da terapêutica incorporada ao SUS deve ser motivada.

8. O princípio da reserva do financeiramente possível não pode servir de escudo ou ser invocado de forma genérica e abstrata pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial.

9. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.